Tribunal: TJES
Processo: 0000609-79.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000609-79.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. JÁ REALIZADA. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando, bem como a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de furto; (ii) examinar a possibilidade de aplicação de regime inicial mais brando e de compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio de Boletim Unificado, declarações inquisitoriais e prova oral colhida em juízo, incluindo a confissão do réu e o reconhecimento realizado pela vítima.

4. A confissão do apelante, realizada em juízo, está corroborada por elementos probatórios consistentes, como o depoimento da vítima, que relatou com detalhes o ocorrido, e pelo reconhecimento do réu pelo filho da vítima, sob o crivo do contraditório, elementos suficientes para sustentar o decreto condenatório.

5. A compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão foi realizada pelo magistrado de origem, conforme exposto na sentença, sendo desnecessária nova intervenção quanto a este ponto.

6. A aplicação de regime inicial mais brando é inviável, pois o apelante não se enquadra nas hipóteses do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, em razão de sua reincidência, sendo mantido o regime inicialmente fechado.

7. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo ilegalidades a serem corrigidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão do réu, corroborada por prova testemunhal e documental colhida sob o contraditório, constitui fundamento suficiente para a condenação pelo crime de furto.

2. A compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão, quando devidamente aplicada em sentença, não exige nova apreciação.

3. O regime inicial fechado é adequado para condenados reincidentes, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 155, caput, e 33, § 2º, c.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC n.º 0001124-60.2022.8.08.0030, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 28/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IDAIR ISMAEL DE SOUSA
em face da Sentença de id 11639381, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no id 11639598, nas quais a defesa sustenta que a condenação do apelante foi baseada em provas frágeis, haja vista que apenas considerou a confissão do réu, não havendo nos autos provas materiais ou testemunhais a amparar um juízo condenatório.

Pugna, por fim, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas de autoria para a condenação, e subsidiariamente, requer a fixação de um regime mais brando para início do cumprimento da pena com a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão.

Contrarrazões (id 11639600), para que seja negado provimento ao apelo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do recurso
(id
11867615
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IDAIR ISMAEL DE SOUSA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a condenação do apelante foi baseada em provas frágeis, haja vista que apenas considerou a confissão do réu, não havendo nos autos provas materiais ou testemunhais a amparar um juízo condenatório.

Pugna, por fim, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas de autoria para a condenação, e subsidiariamente, requer a fixação de um regime mais brando para início do cumprimento da pena com a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão.

Consoante se extrai dos autos, narra a inicial acusatória que:

“No dia 23 de maio de 2020, por volta das 12h40min, na Avenida Presidente Vargas, nesta Cidade, o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, vulgo "Preto", agindo de forma livre e consciente, por meio de abuso de confiança e fraude, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de telefone celular, objeto de propriedade da vítima Júlia Fernandes Dos Santos.

Conforme apurado, na data acima citada, o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, foi até a casa da vítima, Julia Fernandes dos Santos e, da varanda, viu que o filho dela, Augusto (de 12 anos de idade), estava no quarto com o celular nas mãos.

Consta que o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA perguntou ao adolescente se a mãe dele (Julia) estava em casa e, quando Augusto levantou-se para chamá-la, IDAIR falou que não precisava incomodá-la, pois só precisava do celular emprestado para fazer uma ligação, dizendo, ainda: Que sou amigo de sua mãe".

Neste momento, Augusto entregou o celular para o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, foi até a cozinha chamar a mãe e, quando voltaram, o denunciado já havia subtraído o telefone e evadido-se do local.

Pertinente ser ressaltado que o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, no período de 15 (quinze) dias, cometeu vários furtos, nesta cidade, agindo com o mesmo modus operandi empregado no presente fato”.

Diante de tais apontamentos, em que pesem as teses recursais manejadas, tenho que a Sentença proferida nos autos não merece reparos.

Explico.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo
Boletim Unificado constante do id 11639379
- fl. 06/07, declarações inquisitoriais e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a ocorrência do crime de furto
.

Outrossim, extrai-se do interrogatório do réu que este confessou a prática da conduta descrita na denúncia, manifestação que, somada às demais provas dos autos, se mostram suficientes a embasar o decreto condenatório proferido em desfavor do réu.

Assim sendo, acerca do mencionado fato, verifica-se que a testemunha inquirida em Juízo, durante a fase de instrução processual, afirmou com a ocorrência do furto, bem como sustentou que o seu filho reconheceu o réu como sendo o autor do delito, vejamos:

“que no dia dos fatos a depoente estava na cozinha fazendo almoço e seu filho estava no quarto que dá para o portão; que seu filho estava deitado na cama com o celular em mãos; que depois de algum tempo que estava na cozinha e foi até o quarto, perguntou para seu filho o que tinha acontecido e ele disse que uma pessoa tinha entrado na casa e o avistou pela janela, que na varanda tem acesso, perguntou se a depoente estava em casa e ele respondeu que sim, então o acusado viu o celular que estava com o filho da depoente e pediu para usar o aparelho; que o filho da depoente entregou o celular para o réu, inocentemente, e depois que ele entregou o portão já estava aberto foi tudo muito rápido; quando a depoente se deu conta, foi até a frente da casa já não tinha mais nada, o acusado já tinha saído; que adotou as primeiras providências de bloqueios de chip e aplicativos; que infelizmente a primeira suspeita foi o acusado porque com uns dias de antecedência ele já tinha ido na casa da depoente, pedir ajuda, pois estava fraquejando no vício de drogas e depois de uma semana houve essa situação; que na época dos fatos o filho da depoente tinha 12 anos; que o filho da depoente reconheceu o acusado por meio de fotografia (...)” - Julia Fernandes dos Santos

Outrossim, registra-se que a confissão do acusado em Juízo, somada à prova produzida na fase inquisitorial, são provas suficientes e capazes de lidimar a condenação do réu pelo evento em questão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da materialidade e autoria do crime de furto descrito na denúncia, consubstanciada na confissão judicial do apelante, corroborada pela palavra da vítima e testemunha, colhida sob o crivo do contraditório, resulta inviável a absolvição. 2. Recurso desprovido.
(TJES - AC n.º 0001124-60.2022.8.08.0030, 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 28/Jul/2023)

Assim, conforme pontuado pelo juízo de origem, a prova da autoria e da materialidade do acusado restou suficientemente comprovada em relação ao evento objeto da condenação, de modo que, a sentença de piso deve ser mantida.

Por outro lado, no que se refere à pretensão de compensação da
agravante de reincidência com a atenuante de confissão, consoante se extrai do comando sentencial, tal compensação fora realizada pelo magistrado primevo, de modo que referida pretensão carece de interesse processual, conforme asseverou a Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Por fim, no que diz respeito ao requerimento de aplicação de um regime mais brando para início do cumprimento da pena, também não merece acolhida, haja vista que o acusado não se enquadra na hipótese prevista no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, em razão de ser comprovadamente reincidente.

Desse modo, inexiste ilegalidade a ser corrigida no que tange à pena fixada, sendo certo que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por essas razões, a Sentença proferida pelo Magistrado
a quo
deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.